Tribunal: TJBA
Processo: 8070477-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070477-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EVERALDO MARQUES DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil.

Agravo de instrumento.

Cumprimento de sentença.

Depósito judicial para garantia do juízo.

Cessação da mora.

Limitação da atualização monetária à data do depósito.

Gratuidade da justiça.

Hipossuficiência econômica comprovada.

Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, homologou cálculos com atualização monetária posterior à data da garantia integral do juízo, efetivada em 29/11/2015, e deixou de apreciar pedido de concessão da gratuidade da justiça, apesar da documentação comprobatória da insuficiência de recursos.

II. Questão em discussão

2. Definir se é juridicamente admissível a atualização monetária do crédito exequendo após a data do depósito judicial realizado para garantia do juízo e estabelecer se estão presentes os pressupostos legais e constitucionais para a concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. O depósito judicial efetuado com a finalidade de garantia do juízo, sob a égide do CPC/1973, possui natureza liberatória quanto aos juros de mora e à correção monetária, fazendo cessar a mora do devedor.

4. A partir da garantia integral da execução, a responsabilidade pela remuneração do numerário depositado transfere-se à instituição financeira depositária, não podendo o devedor ser onerado por encargos moratórios posteriores.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, realizado o depósito judicial para garantia do juízo, a correção monetária e os juros de mora deixam de ser de responsabilidade do executado.

6. A atualização do crédito exequendo para além da data do depósito judicial afronta a lógica do sistema executivo, a segurança jurídica e o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

7. A homologação de cálculos atualizados até novembro de 2023, quando a execução foi garantida em 29/11/2015, mostra-se juridicamente indevida.

8. A gratuidade da justiça constitui direito fundamental de acesso à jurisdição, assegurado constitucionalmente aos que comprovam insuficiência de recursos.

9. A documentação constante dos autos demonstra a hipossuficiência econômica, sendo inadequada a exigência de prova excessiva ou impossível.

10. A ausência de decisão expressa sobre o pedido de gratuidade da justiça, diante da comprovação da insuficiência de recursos, autoriza interpretação favorável ao requerente, em consonância com a orientação constitucional e jurisprudencial do instituto.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido, para confirmar o deferimento da gratuidade de justiça e corrigir a atualização dos cálculos, limitando-a à data do depósito judicial (29/11/2015).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8070477-23.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante

EVERALDO MARQUES DE CERQUEIRA
e como apelado
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.